Tribunal: TJSP
Processo: 1020580-36.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
POLICIAIS MILITARES – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DESDE A DATA EM QUE INICIARAM A ATIVIDADE INSALUBRE – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LC 432/85 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020580-36.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, DANILO ROCHA
MENDES GONÇALVES e GISELE DA SILVA RABELLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.845
APELAÇÃO CÍVEL No 1020580-36.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
POLICIAIS
MILITARES

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DESDE
A
DATA
EM
QUE
INICIARAM
A
ATIVIDADE
INSALUBRE

ADMISSIBILIDADE
INTERPRETAÇÃO DA LC
432/85
AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Mariana Fernandes
de Oliveira e outros, policiais militares, contra a Fazenda do Estado,
objetivando o pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a
data em que iniciaram a atividade insalubre até a data de homologação
do laudo, julgada procedente pela r. sentença de fls. 71/74.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que somente após a elaboração do laudo técnico
competente, seguido da devida ratificação, torna-se devido o adicional
discutido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Consoante pontificou nesta Corte o eminente Soares Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no julgamento da Apelação Cível no 161.897-5/6-00, “a Lei Complementar
no 432, de 1985, ao instituir a gratificação decorrente da insalubridade ao
funcionalismo público, não condicionou a contraprestação pecuniária
correspondente à data da comprovação da insalubridade, sendo que a
avaliação das condições de trabalho, imprescindível para implementar o
pagamento do adicional, não tem o condão de fixar a data para o
recebimento do benefício, mormente para a insalubridade e qualidade
preexistente ao laudo. Assim, a avaliação nada mais é do que requisito
formal do ato legislativo complexo, incapaz de modificar o direito já
incorporado ao patrimônio do servidor. A propósito, já decidiu este
Tribunal, em caso análogo, estabelecendo que o ato do Executivo que
criou direito ao adicional, Lei Complementar no 432, de 1985, “só conferiu
ao laudo técnico meros efeitos qualificadores do benefício” (Apelação
Cível no 225.653-1-4, Relator Des. Munhoz Soares).”
E não cabe, para afastar o entendimento aludido,
argumentar com o art. 3-A da Lei Complementar no 432/85, cuja
inconstitucionalidade foi proclamada pelo Colendo Órgão Especial na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, relator
o Desembargador Salles Rossi.
É verdade que em julgamentos recentes, o Superior Tribunal
de Justiça adotou posição diversa, porém em julgados sem efeito
vinculante proferidos em demandas envolvendo servidores públicos
federais regidos por legislação federal.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR